Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-11.2021.8.11.0087
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002198-11.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 051.792.131-69 (RECORRENTE), LEANDRO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 061.334.571-12 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ASSISTENTE), CLAUDETE DA SILVA MOREIRA - CPF: 631.397.311-91 (ASSISTENTE), CLOVIS CAVEQUIA - CPF: 951.168.501-53 (ASSISTENTE), ELZA DE QUADROS RODRIGUES - CPF: 311.906.001-10 (ASSISTENTE), JAMES SANTANA FERREIRA - CPF: 036.633.763-70 (ASSISTENTE), LEANDRO DE SOUZA CARDOSO (ASSISTENTE), LUCAS FERNANDO FORMIGHERI - CPF: 056.452.671-17 (ASSISTENTE), RENAN MURIE DE OLIVEIRA FERNANDES LISBOA - CPF: 063.158.991-02 (ASSISTENTE), RICARDO JUNIOR TROCATO DE CAMARGO - CPF: 062.187.011-07 (ASSISTENTE), THAREK MOREIRA - CPF: 067.044.711-03 (VÍTIMA), José Arthur Martins (ASSISTENTE), Antônia Conceição da Silva Souza (ASSISTENTE), Igor Assunção da Silva (ASSISTENTE), Raiane Cristiane Souza Lima (ASSISTENTE), Ruthy Kaoana da Silva (ASSISTENTE), Sandra (ASSISTENTE), Josica "Uber/taxista" (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 061.334.571-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DA MATA LEMOS - CPF: 057.181.271-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MARTINELLI - CPF: 059.146.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA –
1. EXCESSO DE LINGUAGEM
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO DESBORDA O NECESSÁRIO PARA ESTABELECER A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DA PRISÃO CAUTELAR –
2. DESPRONÚNCIA
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA DO DOLO E
NEGATIVA LOCI
– AUSÊNCIA DE CERTEZA DA INOCÊNCIA DOS RECORRENTES – CONFISSÃO DELATÓRIA DE CODENUNCIADO, ALICERÇADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS QUE CORROBORAM A MANTENÇA DA PRONÚNCIA –
3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME POSSIVELMENTE PERPETRADO EM RAZÃO DE VINGANÇA POR CONTA DA PERDA DE DROGAS E SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGRESSORES EM FACE DE VÍTIMA DESARMADA – POSSÍVEL IDENTIFICAÇÃO DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ENUNCIADO 11/TJMT –
4. PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO
– INVIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA IMPUTAÇÃO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES EM RAZÃO DE SEUS REGISTROS CRIMINAIS –
5.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Inferindo-se que a decisão de pronúncia se limita a afirmar a presença da materialidade do fato e os indícios de autoria, bem como da admissibilidade das qualificadoras, reservando, ao final, a palavra final desses caracteres processuais ao e. Conselho de Sentença, e, ainda, firma convencimento de que a prisão cautelar se mostra necessária para o acautelamento da ordem pública em razão da presença de registros criminais anteriores, não se pode certificar a existência de quaisquer afirmações apodíticas e minudência no cotejo analítico da prova que caracteriza a eloquência acusatória, também denominada excesso de linguagem, figura coibida pelo art. 413, § 1º, do CPP.

2. A fase de admissibilidade formal da acusação de que trata o art. 413 do CPP se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de serem verídicas as asserções contidas na denúncia. Nessa esteira, as asserções por despronúncia visando ao reconhecimento da tese de insuficiência probatória do dolo e
negativa loci
retratam questões intimamente relacionadas com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhidas nesta fase somente quando indubitavelmente ausentes elementos de prova em sentido incriminador. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

3. Não é necessária prova incontroversa das qualificadoras para que o réu seja pronunciado, bastando, para tanto, que o juiz se convença daquela existência, o que deve ocorrer com o necessário apoio em elementos críveis de prova amealhados nos autos.

3.1. Em relação ao motivo do crime, as testemunhas e informantes, em abono à noção veiculada pelo codenunciado confesso, denotam a possível vingança que membros da facção criminosa
Comando Vermelho
teriam como motivo para matar a vítima, que, por sua vez, teria delatado comparsas e indicado local de armazenamento de drogas da referida organização, o que teria despertado a ira de superiores, os quais determinaram o “salve” contra a vítima, com a consequente perda de sua vida, justificando a mantença da qualificadora da torpeza.

3.2. Ademais, a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

4. A fratura da ordem pública provocada pela atuação de possíveis réus contumazes na prática de homicídio, que possuem registros criminais relevantes, a mando de facção criminosa, justifica a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos em tempo e modo por
Leandro de Souza Cardoso
, qualificado e representado pelos Drs. João Carlos Vidigal, OAB/MT 21.105/O, e Gabriela Martinelli, OAB/MT 30785/O,
André Felipe Lima Serejo
e
Bruno Conceição da Silva
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Tânia Luzia Vizeu Fernandes, nos autos da Ação Penal n. 1002198-11.2021.811.0087, do Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte, que, por decisão datada de 18/7/2022 [id. 145831992, pp. 1-15, fls. 917/931-pdf], entendeu por bem pronunciá-los como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 26/6/2021, por volta de 19h20min, na residência situada na avenida Dante Martins de Oliveira, ao lado da casa 168, bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, e que vitimou Tharek Moreira.

A defesa de
Leandro de Souza Cardoso
ofereceu razões em sentido estrito em 25/7/2022 [id. 145832000, pp. 2-11, fls. 948/957-pdf], postulando a
despronúncia
ao argumento de que não é possível considerar que foram colhidos indícios suficientes de que o recorrente teria agido com
animus necandi
, pois, além de ter comado conhecimento do fato apenas depois que escutou os disparos de arma de fogo contra a vítima, nada podendo fazer para impedir a consumação do homicídio, tentaram “
imputar crime a outrem por parte do réu MARCÍLIO DA MATA LEMOS, o qual, nem mesmo fora ouvido durante a audiência de instrução, porém, teve seu nome citado POR TODAS AS TESTEMUNHAS QUE NAQUELE MOMENTO PRESTARAM SEUS DEPOIMENTOS, o que de fato comprova mais uma vez, sua autoria no crime disposto na denúncia, e, consequentemente, afasta a ideia de que teria o réu LEANDRO DE SOUZA CARDOSO concorrido de alguma forma para tal
” [razões, id. 145832000, p. 5, fl. 951-pdf].

Assere que o reconhecimento fotográfico do recorrente, formalizado pelo principal suspeito do crime, Marcílio da Mata Lemos, é insuficiente para autorizar a pronúncia, máxime porque não corroborado por qualquer outro elemento de prova amealhado aos autos, relembrando que
Leandro
se encontra em liberdade e não fora localizado para responder à ação penal.

Subsidiariamente, postula o
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia
[motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima], pois, a execução delitiva por meio de disparos de arma de fogo realizados por uma única pessoa não qualifica o homicídio, ao mesmo tempo em que entende que não há qualquer esclarecimento sobre a justificativa do crime.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, em defesa comum aos recorrentes
André Felipe Lima Serejo
e
Bruno Conceição da Silva
, apresentou razões em sentido estrito em 30/8/2022, id. 145832007, pp. 1-, fls. 976/-pdf, pugnando pela
anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, na medida em que atuou com indevida aclamação às palavras do
Parquet
Estadual, soando como se tivesse toda razão ao pugnar pela pronúncia e da mantença das qualificadoras e da prisão cautelar dá a entender pela confirmação dos fatos, ao mesmo tempo em que coloca em dúvida toda a dedicação da defesa, ao realizar o múnus público com seriedade.

Na sequência, postula a
absolvição ou despronúncia
dos recorrentes, sob o prisma de que, embora o material incriminador produzido na fase inquisitorial se mostre viçoso, em Juízo os recorrentes negaram a prática delitiva, encontrando-se em local diverso daquele em que a vítima foi atacada e morta [
negativa loci
], as testemunhas ouvidas em Juízo nada souberam delimitar sobre a possível participação destes acusados no fato delituoso, há divergência da cor do veículo que deu suporte à ação criminosa, e as imagens de câmeras de monitoramento da região não são claras na identificação de qualquer um dos recorrentes.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia
[motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima], pois, em que pese alegar-se que o crime decorreu de vingança em razão de delação dos acusados à polícia, não houve sequer a demonstração do código de identificação de tal procedimento. Sobre o recurso em que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, aduz que não se produziu qualquer prova de que a vítima estava desprevenida quando foi atacada, e se teve ou não recursos para se defender, o que repele a referida qualificadora.

Por último, postula a
revogação da prisão preventiva
sob o enfoque da observância ao princípio da não-culpabilidade e em razão da desfundamentação do édito preventivo contido na decisão de pronúncia.

Em contrarrazões, a douta acusação, no ato presentada pelo Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça da comarca de Guarantã do Norte, Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, rebate a tese defensiva [ids. 145832010, pp. 1-20, fls. 1009/1028-pdf], requerendo o
desprovimento
de todos os recursos.

Sobre o aventado excesso de linguagem, salientou que há nos autos somente os elementos necessários e comedidos para deduzir a presença de prova da materialidade do fato delituoso e indícios de autoria, repelindo a fala defensiva sobre qualquer ato de eloquência acusatória da decisão invectivada.

Sobre a alegada negativa de autoria e de provas suscitada pela defesa de todos os recorrentes, assere que a prova acusatória pela pronúncia se ampara em investigações policiais de análise de imagens de sistema de monitoramento local, bem como na palavra de investigadores de polícia e de relato informal de testemunhas que não quiseram se identificar, os quais em tese, endereçam a execução delitiva pelos recorrentes.

No mais, sustenta o acerto da mantença das qualificadoras, pois a morte teria sido motivada por vingança em razão de ter a vítima delatado os recorrentes da prática de outros crimes à polícia, e o modo de execução delitiva envolveu a surpresa.

Por último, enfoca a necessidade de preservação da prisão cautelar dos recorrentes, que permaneceram presos por toda a instrução criminal, sendo por isso inviável conceder-lhes nesta fase, suas liberdades provisórias.

O Juízo de origem considerou tempestivos os recursos e exerceu o juízo negativo de retratação na fase do art. 589 do CPP [id. 145832011, pp. 1-2, fls. 1029/1030-pdf, retificação de erro material no id. 145832013, p. 1, fl. 1032-pdf].

A distribuição foi realizada pelo método de prevenção em razão da preexistência de feito anterior capaz de determinar a prevenção de julgador [id. 146460670, pp. 1-2, fls. 1034/1035-pdf].

A certidão no id. 106460672, p. 1, fl. 1036-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O parecer da lava da eminente Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento
dos recursos em sentido estrito,
verbis
:

“
Sumário: Recursos em sentido estrito. Irresignação defensiva. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). 1. Preliminar: 1.1 Objetiva-se a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. IMPROCEDÊNCIA. Fundamentação que não extrapolou os limites previstos no artigo 413, caput, do CPP. Ausência de nulidade. 2. Mérito: 2.1. Pretendida a impronúncia dos recorrentes, com fundamento no art. 415, IV, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras dispostas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do CP. Insuficiência probatória. IMPROCEDÊNCIA. Existência de lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. 2.2. Na sequência, a defesa requer a revogação das prisões preventivas dos recorrentes, com a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade. IMPROCEDÊNCIA. Persistência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar. Negativa do benefício de recorrer em liberdade fundamentado nos moldes do artigo 413, § 3º, do CPP. Parecer pelo DESPROVIMENTO dos recursos Defensivos
” [id. 150718196, p. 1, fl. 1038-pdf].

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 1º de dezembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
Leandro de Souza Cardoso
,
André Felipe Lima Serejo
e
Bruno Conceição da Silva
,

Fábio Souza Pessoa
, todos qualificados, foram pronunciados como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, do CP, porque, de acordo com a inclusa denúncia incriminadora, no dia 26/6/2021, por volta de 19h20min, agindo em companhia de
Marcílio da Mata Lemos
[autos desmembrados em razão de sua não localização para citação pessoal], planejaram e executaram o crime de homicídio contra a vítima Tharek Moreira, em razão de vingança por ter a vítima delatado à polícia, a participação dos codenunciados em outro crime.

Ainda de acordo com a denúncia, no dia do crime,
André
,
Bruno
,
Leandro
e
Marcílio
se dirigiram para a residência localizada na avenida Dante Martins de Oliveira, ao lado da casa n. 168, bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, no veículo VW Gol, cor branco, conduzido por
Marcílio
,

e lá estando, munidos de arma de fogo, realizaram três disparos contra Tharek, que se encontrava sentado na mureta existente no local, evadindo em seguida. A vítima, atingida pelos disparos, acabou falecendo ainda no mesmo lugar, em decorrência dos ferimentos sofridos pela arma de fogo.

Descortinou-se que o delito foi praticado a mando de
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
, vulgo
“Fenix
”, “
Tião
” ou “
Garimpeiro
” [autos desmembrados em razão de sua não localização para citação pessoal], conhecido chefe da facção criminosa
Comando Vermelho
, “[...]
pelo fato de a vítima, dias antes de sua morte, ter sido preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, supostamente, delatado aos policiais a identidade dos indivíduos responsáveis pelo comércio ilícito de entorpecentes, apontando a localização dos pontos em que seriam comercializadas/distribuídas as drogas
” [denúncia, id. 145831723, p. 4, fl. 298-pdf].

Além disso, de acordo com a denúncia, “
restou evidenciado que o homicídio se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, apanhando-a desprevenida, em circunstância que não esperava ser agredida. Além do expressivo número de agentes envolvidos na prática delitiva
” [id. 145831723, p. 5, fl. 299-pdf], configurando a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP.

I. DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa dos pronunciados
André Felipe Lima Serejo
e
Bruno Conceição da Silva
, sustentou a
anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, na medida em que atuou com indevida aclamação às palavras do
Parquet
Estadual, soando como se tivesse toda razão ao pugnar pela pronúncia e da mantença das qualificadoras e da prisão cautelar dá a entender pela confirmação dos fatos, ao mesmo tempo em que coloca em dúvida toda a dedicação da defesa, ao realizar o múnus público com seriedade.

Para dar vazão aos fundamentos da anulação, a defesa transcreve trecho da decisão impugnada, enfocando que,
em relação à coautoria delitiva
, a autoridade judiciária de origem concluiu existirem
suficientes indícios
, nos depoimentos prestados pelas testemunhas nas fases inquisitorial e judicial, amparando-se, ainda, no “
percuciente
” parecer do Ministério Público, que teria delineado de forma escorreita tais indícios.

Em outro ponto da decisão, da mesma forma, transcreve o trecho relativo à análise das qualificadoras, que, segundo aponta, não poderiam ser excluídas na fase da
judicium accusationis
, com base na fala ministerial de que a vítima foi apanhada de surpresa no ato de cometimento do crime, “
desprevenida, em circunstância que não esperava ser agredida
”.

Por último, quanto à análise da prisão preventiva, enfocou a periculosidade social dos agentes, que, em tese, por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo a longa distância, sinalizando ainda serem, os recorrentes, “
contumazes na prática de condutas delitivas
” em razão de seus registros criminais pretéritos.

A propósito da eloquência acusatória, o art. 413, § 1º, do CPP, estabelece, em precisos termos:

“
Art. 413.
[...]

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
”.

Renato Brasileiro de Lima enfatiza que, embora a fundamentação constitua elemento imprescindível de todas as decisões judiciais, por força do que preleciona o art. 93, inciso IX, da CF, no caso da pronúncia, deve ter o juiz sumariante extrema cautela para que não o faça como se estivesse prolatando uma sentença condenatória,
impondo-lhe, pois, limitar-se a apontar a prova da existência do fato e os indícios suficientes de autoria, bem como eventuais qualificadoras e causas especiais de aumento de pena
, para que sua convicção não exerça indevida influência no
animus judicandi
dos jurados, característica do que se denomina eloquência acusatória ou simplesmente excesso de linguagem. Assim,
verbis
:

“
Quando o juiz sumariante abusa da linguagem, proferindo a pronúncia sem moderação, caracteriza-se o que se denomina eloquência acusatória, causa de nulidade da referida decisão, que, uma vez declarada, acarreta o desentranhamento da pronúncia dos autos do processo e consequente necessidade de prolação de nova decisão
” [
in

Manual de Processo Penal
, 4.ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1339].

Acentua o renomado jurista que, apesar da alteração do art. 478, inciso I, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 11.689/2008, proibir às partes fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que prejudique o acusado nos debates, e que, inicialmente, poderia impedir que o e. Conselho de Sentença tivesse conhecimento do conteúdo da decisão ora mencionada, de outro lado, o art. 472, parágrafo único, do CPP, determina que os jurados recebam uma cópia desse comando judicial, de modo a autorizar “
concluir que a ela o Conselho de sentença terá acesso. Logo, o prejuízo à imparcialidade dos jurados e à soberania dos seus veredictos é presumido, autorizando-se o reconhecimento de nulidade absoluta
” [op. cit, p. 1340, sublinhei].

O conteúdo da decisão de pronúncia proibido pela legislação vigente (art. 413, § 1º, do CPP), como visto, cinge às afirmações apodíticas e minudência no cotejo analítico da prova,
em que o juiz exprime certeza da autoria e do fato, antecipando a condenação do acusado
.

No caso espelhado, embora a douta autoridade judiciária de origem realize o
cotejo analítico
per relationem
do acervo fático-processual encartado aos autos, ou seja, a partir da fala acusatória
, infere-se que a douta acusação faz remição apenas à materialidade e aos
indícios de autoria delitiva
, sinalizando, ainda, a
mera admissibilidade da acusação
calcada na
motivação por vingança
, por ter a vítima delatado o tráfico de drogas na localidade dos fatos, inclusive indicando os locais onde funcionariam as respectivas “bocas-de-fumo”, consoante descrição feita na denúncia, sem dela desbordar, e, ainda, assentou
convicção sobre o estado de periculosidade dos recorrentes para o âmbito da ordem pública
[questão de ordem
estritamente processual
], em razão de seus
registros criminais pretéritos
, além de enfocar a gravidade concreta da imputação, perpetrada em número expressivo de agentes contra vítima desarmada.

Não se pode afirmar, portanto, de acordo com o que se expressou no ato judicial impugnado, que houve juízo de cognição exauriente em sentido condenatório ou no sentido de permitir qualquer dado de certeza sobre a autoria, materialidade ou circunstâncias do crime.

O comedimento e a postura da autoridade judiciária pronunciante atende aos anseios do art. 413, § 1º, do CPP, não se podendo, assim, falar em eloquência acusatória.

Nesse sentido, seguem alguns precedentes desta Corte de Justiça, que se respaldam em firme jurisprudência das Cortes Superiores:

“[...]
Ocorrendo, em verdade, cuidadosa referência à prova colhida nas duas etapas da persecução penal, que indicam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a viabilidade dos tipos penais derivados, não há falar em eloquência acusatória da decisão de pronúncia, pelo mero fato de o MM. Juiz singular ter alegado que o delito contra a vida foi cometido dolosamente e com animus necandi, pois a assertiva apenas faz referência ao conjunto probatório coligido aos autos.
[...]” [TJMT, RSE 1009471-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/8/2021, Publicado no DJE 30/8/2021].

“[...]
Não há que se falar em excesso de linguagem, na decisão em que o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento acerca da existência dos crimes e indícios de autoria delitiva, mediante análise superficial das provas constantes no caderno probatório, considerando-se o dever legal do Magistrado de demonstrar as razões pelas quais entende que o caso seja de pronúncia.
[...]” [TJMT, RSE 1017973-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/3/2022, Publicado no DJE 21/3/2022].

Por conseguinte, inferindo-se que a decisão de pronúncia se limita a afirmar a presença da materialidade do fato e os indícios de autoria, bem como da admissibilidade das qualificadoras, reservando, ao final, a palavra final desses caracteres processuais ao e. Conselho de Sentença, e, ainda, firma convencimento de que a prisão cautelar se mostra necessária para o acautelamento da ordem pública em razão da presença de registros criminais anteriores, não se pode certificar a existência de quaisquer afirmações apodíticas e minudência no cotejo analítico da prova que caracteriza a eloquência acusatória, também denominada excesso de linguagem, figura coibida pelo art. 413, § 1º, do CPP.

Nesses termos,
desprovejo
a súplica anulatória versada no anseio defensivo de
André Felipe Lima Serejo
e
Bruno Conceição da Silva
.

DA PRETENDIDA DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO AMEALHADOS NOS AUTOS

A materialidade do fato,
não impugnada especificamente
nos recursos defensivos, está comprovada no Boletim de Ocorrência n. 2021.159620, lavrado em 27/6/2021 [id. 145831193, pp. 1-2, fls. 18/19-pdf], auto de apreensão de um projétil balístico [id. 145831194, p. 2, fl. 23-pdf], declaração de óbito da vítima, constando como causa mortis traumatismo crânio-encefálico causado por instrumento perfuro-contundente, projétil de arma de fogo [id. 145831194, p. 3, fl. 24-pdf], perícia de verificação
in loco
[id. 145831197, pp. 1-18, fls. 29/46-pdf], e relatórios policiais.

Sobre os indícios de autoria, percebe-se do contexto probatório formalizado a partir do extenso trabalho investigativo produzido pela autoridade policial, que as primeiras inferências de esclarecimento a esse respeito surgem a partir da análise das imagens de circuito de vigilância da empresa
Impactus

Cursos
, que é vizinha ao local onde o crime aconteceu [vide relatório policial no id. 145831199, pp. 1-8, fls. 59/66-pdf, subscrito por
Nilson Tanajura Rodrigues
e
Juliana de Carvalho Lobo
], sendo certo tais investigadores de polícia ratificaram tais inferências, vide relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf], as quais evidenciam que no mesmo dia do crime, porém, por volta de 12h45min, a vítima sai de casa no automóvel
Renault
, modelo Clio, cor prata, sem placas, com duas outras pessoas, retornando às 14h50min, e, mais tarde, por volta de 18h37min, recebe a visita de ocupantes do veículo VW Gol branco, sem o friso preto na porta do passageiro, rodas sem calotas, sendo este o mesmo veículo que posteriormente retornou ao local e cujos ocupantes, um dos quais, com uma tatuagem na panturrilha direita, executaram a vítima com disparos de arma de fogo feitos à distância.

Em entrevista com pessoas residentes nas cercanias do local do crime, foi possível descortinar que o VW Gol utilizado para dar cabo à execução do homicídio é o mesmo pertencente ao codenunciado
Marcílio da Mata Lemos
, conforme mencionam as testemunhas
Elza de Quadros Rodrigues
, em depoimento inquisitorial prestado em 20/7/2021, no id. 145831655, pp. 1-2, fls. 83/84-pdf [em Juízo, vide relatório de mídias, id. 1458631963],
Clóvis Cavéquia
, id. 145831660, pp. 1-2, fls. 96/97-pdf [em Juízo, vide relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf], ambos vizinhos do local onde o fato ocorreu e que asseveraram apenas terem ouvidos os tiros, e
James Santana Ferreira
, que apenas presenciou e se prontificou a guardar o veículo prata de
Marcílio
após o crime [referindo-se ao
Renault Clio
], em depoimento prestado no mesmo dia, id. 145831657, pp. 1-2, fls. 87/88-pdf, e relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf.

Nessa esteira, é desde logo evidente que a tese contida nas razões da defesa comum dos codenunciados
Bruno
e
André
, de que
Clóvis Cavéquia
, ouvido em Juízo, asseverou não ter presenciado qualquer um dos denunciados no crime, não tem maior importância para o deslinde da causa, não comprovando a ausência de envolvimento deles no fato, já que desde a fase inquisitorial a testemunha apenas reportou à autoridade policial que o veículo VW Gol branco visto sair em desabalada carreira após ouvir os tiros desfechados no imóvel vizinho, sem identificar qualquer pessoa.

Descobriu-se também que os ocupantes do veículo
Renault

Clio
prata também teriam relação com o fato criminoso, pois após receberem informações sobre a localização dos referidos automóveis, os investigadores de polícia
Edson Damasceno do Nascimento
[que ratificou em Juízo tais inferências, vide relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf] e
Everton Henrique da Silva Bedendo
localizaram, no interior do
Renault Clio
prata, o documento de porte obrigatório do VW Gol branco, pertencente a
Marcílio
, o mesmo que esteve presente no local do crime alguns minutos antes, e que também foi utilizado como meio de fuga aos executores do homicídio. É o que demonstra o relatório policial registrado sob o n. 2021.13.2352, id. 145831659, e respectivos anexos fotográficos, pp. 1-4, fls. 91/94-pdf, subscrito pelos referidos investigadores de polícia.

A testemunha
Edson Damasceno do Nascimento
mencionou em Juízo, ainda, que realizou diligências visando buscar maiores esclarecimentos sobre o fato, inclusive no local do fato, onde recolheu informações de ameaça a possíveis testemunhas presenciais do fato, já que na residência ao lado foi encontrada a o pichamento da parede contendo a expressão “X9 MORRE, CV”, e que restou consignada no relatório de campo anexado no id. 145831652, pp. 1-2, fls. 69/70-pdf.

O mesmo relatório menciona que no dia do crime o mesmo VW Gol que buscou a vítima era ocupado por um suspeito de camiseta, bermuda, boné preto com detalhes brancos, apresentava uma
tatuagem na panturrilha
.

O investigador
Edson
menciona em Juízo, ainda, que a mãe da vítima mencionou – e foi corroborada no interrogatório de
Marcílio
– que o crime poderia ter sido cometido por conta de uma droga apreendida no dia em que Tharek foi preso, como possível vingança ou retaliação pela perda do estupefaciente, e que é de seu conhecimento que o mandante do crime seria o
Gustavo Maidana
, conhecido como “
Fenix
”, “
Garimpeiro
”, e “
Painho
”.

Disse ainda que pelas imagens não foi possível identificar os suspeitos, apenas as características físicas, tais como vestimentas e a tatuagem que um deles possuía na panturrilha.

Identificada a possível relação de
Marcílio da Mata Lemos
com o fato delituoso, foi ele preso e levado a interrogatório inquisitorial, ocasião em que
assume
ser a mesma pessoa identificada nas imagens capturadas pelo circuito de vigilância vizinho da vítima, e que trajava camiseta vermelha, boné preto, que conduziu o
Renault Clio
, e, mais tarde, também o próprio VW Gol branco utilizado para dar suporte à ação criminosa homicida, bem como,
delata o recorrente
Bruno Conceição da Silva
, vulgo “
PW
”
, como sendo um dos executores materiais do crime, consoante se depreende de seu relato à autoridade policial, o qual se harmoniza com a dinâmica detectada a partir da análise das imagens obtidas da empresa
Impactus Cursos
:

“
QUE em relação ao homicídio de Tharek, o interrogado afirma que era ele (Marcílio) quem pilotava o Renault Clio prata que buscou Tharek na casa dele no dia do homicídio ao meio dia; QUE o interrogado afirma que estava na companhia de SANDRINHO; QUE o interrogado estava de camisa vermelha e boné preto e Sandrinho estava de camisa amarela com uma caveira estampada e boné preto; QUE THAREK foi levado até a casa situada na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro aeroporto, para ‘ir para o A.R’, que significa debater algum assunto relacionado ao tráfico com os ‘superiores’ na facção; QUE Tharek foi conversar com ‘vulgo FÊNIX’ para debater o porquê de ter sido preso anteriormente e o motivo de ter entregado drogas e armas que pertenciam ao Comando, aos policiais; QUE o interrogado não ficou esperando Tharek, eles só deixou ele lá e saiu; QUE SANDRINHO SIM FICOU NA CASA; QUE Tharek voltou sozinho para casa; QUE perguntado o motivo de Tharek ir especificamente para aquela casa, informou que não sabe, mas informou que quem morava na casa era LUCAS FERNANDO FORMIGHERI (telefone (66) 99676-1443); QUE foi mostrada a foto de Lucas ao interrogado e ele afirmou que é esta pessoa; QUE Lucas estava na casa na hora que o interrogado deixou; QUE além de LUCAS, na casa estavam: PW, SANDRINHO, RAIANE (ESPOSA PW) e A NAMORADA DE LUCAS; QUE perguntado porque não ficou na casa, informou que é uma regra do comando vermelho, porque ele, o interrogado não é ‘irmão’; QUE após isso o interrogado foi para casa dele e no final da tarde, por volta das 18 horas, chegaram na casa em que o interrogado estava: PW e mais duas pessoas; QUE perguntado o nome dessas pessoas, o interrogado informou que não os conhece, mas que eles andam com PW o tempo todo e são de Guarantã; QUE as características dessas duas pessoas são: um deles é magro e alto, pele clara e o outro é negro e baixo, mais baixo que o depoente, este último tem entre 1.60 e 1.65 de altura; QUE o interrogado não sabe por que passaram na casa dele, que inclusive não tinha trocado ideia (conversado) com nenhuma dessas pessoas durante o dia; QUE PW chegou na casa de interrogado e disse: ‘vamos ali comigo’; QUE o interrogado ficou receoso inclusive de ter feito algo errado e receber alguma punição ’salve’; QUE PW estava num GOL BRANCO; QUE esse carro está em frente a uma escola na linha 45, em Guarantã; QUE PW perguntou onde Tharek morava e que falou que só iriam conversar com ele; QUE o interrogado desconfiou que aconteceria algo , mas pensou que fosse um salve ou algo assim; QUE chegando na casa de Tharek, BRUNO PW FOI CHAMÁ-LO;QUE Tharek foi no banco de trás junto com os outros dois ocupantes(os quais o interrogado não sabe o nome) e PW foi no banco da frente; QUE saindo de lá PW falou para irem para aquela casa que estavam (a casa de Lucas na Rua Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto); QUE no caminho Tharek perguntou para PW o que era para irem fazer e PW disse que chegando lá ele ira saber o que é; QUE Tharek não sabia que iria morrer; QUE, chegando na casa, o interrogado encostou o veículo e desceram os 4 ocupantes: PW, THAREK, E OS OUTROS DOIS; QUE o interrogado ficou em pé do lado de fora do veículo e escutou três disparos; QUE esses disparos ocorreram após aproximadamente 20 minutos; QUE PW e as outras duas pessoas vieram correndo até o carro e disseram ‘Vamo, vamo!!!’; QUE o interrogado entrou no carro e saiu dirigindo até a entrada do Bairro Santa Marta; QUE no local disse para PW que não iriam mais dirigir porque não tinha nada a ver com aquilo; QUE PW disse então vaza e ainda falou ‘você não viu nada hein’; QUE após isso o interrogado não viu mais PW e nenhum dos outros dois indivíduos que estavam com ele; QUE perguntado se no caminho (após o homicídio) PW falou alguma coisa o interrogado disse que ninguém disse ‘nada’; QUE perguntado sobre a arma que PW estava respondeu que era um revólver 38 prata, que a arma estava na cintura de PW; QUE perguntado sobre os outros indivíduos estarem armados, informou que não viu; QUE perguntado se no momento do homicídio havia alguém na casa informou que estava tudo escuro, parecia não haver ninguém; QUE perguntado qual seria o destino do carro Gol branco após o crime, respondeu que Adilson de Souza ‘vulgo Bill’ iria sumir com o carro; QUE esse carro iria pro sítio do padrasto de Sandrinho, que dica na linha 45; QUE perguntado se era o interrogado que iria pegar o carro para levar para o sítio, após ter batido, informou que não sabia que este ficaria lá; QUE imagina que era SANDRINHO que iria esconder o carro, pois Sandrinho é do Comando Vermelho; QUE conclui então que PW e os outros dois indivíduos cometeram o homicídio de Tharek a mando de Fênix; QUE Fênix também atende pelo vulgo de TIÃO, que estes são a mesma pessoa; QUE o interrogado realmente deixou o Renault CLIO na casa de Jaimão; QUE a chave e os documentos do veículo mandou a mulher de SANDRINHO entregar para PW, pois o carro quebrou e pertence à família (comando vermelho)
[...]” [auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
Marcílio da Mata Lemos
, id. 145831664, pp. 2-4, fls. 119/121-pdf].

Posteriormente,
Marcílio
também delata
Leandro de Souza Cardoso
[cf. termo de reconhecimento fotográfico 2021.16.236341, id. 145831667, p. 1, fl. 130-pdf] e
André Felipe Serejo
[cf. termo de reconhecimento fotográfico 2021.16.236333, id. 145831669, p. 1, fl. 134-pdf] como sendo coautores materiais do homicídio contra
Tharek
, reconhecendo, ainda,
Gustavo Henrique Maidana
, vulgo “
Fenix
”, “
Tião
” ou “
Garimpeiro
”, como participante do crime.

Tais delações são confirmadas no relato de
Sandro Rodrigues da Hora
, perante a autoridade policial, que, embora negue participação no crime, assume que acompanhava
Marcílio
no
Renault Clio
até a casa da vítima horas antes do crime de homicídio, confirmando ainda que
Marcílio
mencionou que a vítima morreria por ordens superiores do
Comando Vermelho
“
por causa das drogas que foram perdidas
” [cf. auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, id. 145831689, p. 3, fl. 188-pdf], e que um dos responsáveis pelo homicídio teria sido
Bruno
, vulgo “
PW
”,
verbis
:

“
QUE o interrogado assume que é ele que estava no vídeo, juntamente com Marcílio; QUE foi o interrogado que chamou Tharek; QUE perguntado por que Marcílio chamou o interrogado para irem até a casa de Tharek, informa que Marcílio disse que ‘os caras lá de cima (Fênix), queriam conversar com Tharek e que Tharek iria morrer, por causa das drogas que foram perdidas’; QUE o interrogado, Tharek e Marcílio foram até a casa na Av. Dante Martins Oliveira, bairro Aeroporto; QUE essa era a residência da amiga de Lucas Formighieri; QUE o interrogado afirma que foram para esta casa pois esta era a ‘lojinha’ (local de venda de drogas) de Lucas; QUE ao chegarem na casa, Marcílio falou para o interrogado ir embora porque ele(o interrogado) não estava mais participando da facção; QUE mais tarde, por volta das 18 horas, Marcílio foi até a casa do interrogado e afirmou que ‘o pessoal vai matar o Tharek’; QUE nesta hora Marcílio estava no veículo Gol branco e estava com Matheus Caatinga junto dele; QUE alguns momentos depois ouviu disparos de arma de fogo, esses referentes ao homicídio e Tharek; QUE o interrogado afirma que, após os fatos, ouviu falar que quem matou Tharek foram Bruno Conceição ‘vulgo PW’ e Marcílio; QUE após três dias Marcílio pediu ao interrogado para ficar escondido no sítio do padrasto do interrogado; QUE Marcílio ficou lá somente um dia e estava no veículo Renault CLIO prata; QUE o veículo gol branco não iria ser escondido no sítio do padrasto do depoente; QUE o interrogado afirma que não teve envolvimento no homicídio
” [auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
Sandro Rodrigues da Hora
, id. 1458631689, p. 3, fl. 188-pdf].

A partir dessa identificação, promoveu-se a localização, prisão e interrogatório de
André Felipe Serejo
, que, em 20/8/2021, perante a autoridade policial, negou qualquer participação no homicídio de Tharek, embora afirme que não se recorda onde se encontrava no momento do fato.

“
QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE perguntado onde estava no dia do assassinato de THAREK respondeu que, NÃO se recorda se estava em casa ou não; QUE perguntado se conhece a pessoa conhecida por ‘vulgo PW’ respondeu que, NÃO CONHECE, nunca ouvi falar nesse nome; QUE perguntado se conhece FENIX respondeu que, NÃO CONHECE, que ‘não mexe com esse tipo de povo não’; QUE perguntado se conhece LUCAS FERNANDO FORMIGHERI afirmou que, SIM já trabalharam juntos em marmoraria; QUE perguntado se conhece as pessoas SANDRINHO, RAIANE afirmou que, NÃO; QUE perguntado se conhecia a vítima THAREK respondeu que, já tinha ouvido falar dele, porém não conversou com THAREK; QUE perguntado qual desenho possui no rosto do lado direito respondeu que, É UMA GRANADA
” [cf. auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
André Felipe Serejo
, id. 145831685, pp. 2-3, fls. 177/178-pdf].

Por sua vez,
Leandro de Souza Cardoso
, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou a imputação delitiva, dizendo que não sabia que
Marcílio
e os demais ocupantes do VW Gol, incluindo
Bruno
“PW”, e
André Felipe Serejo
, praticariam crime de homicídio contra Tharek, ou seja, faz coro às palavras de
Marcílio
sem assumir que sabia previamente que praticariam o homicídio,
verbis
:

“
QUE o interrogado conhece Marcílio, André Serejo e Bruno Conceição, vulgo PW; QUE no dia da morte de Tharek estava no campo do 13 maio jogando bola; QUE neste momento Marcílio da Mata Lemos chamou o interrogado e lhe pediu para que ele o acompanhasse para ir atrás de Matheus Caatinga; QUE o interrogado perguntou para Marcílio para onde iriam, mas Marcílio não disse, respondeu que depois ele iria saber; QUE Marcílio deixou o interrogado na casa de Rayane (esposa de PW) e saiu a procura de Matheus Caatinga; QUE, após alguns momentos, Marcílio voltou com Matheus Caatinga; QUE nesse momento entraram no carro Marcílio, Bruno PW, o interrogado e Matheus Caatinga; QUE foram buscar André Serejo, que reside numa Kitnet próxima à Pity Motos, no bairro Aeroporto; QUE o interrogado perguntou para onde estavam indo, mas PW e Marcílio responderam que chegando lá ele iria saber; QUE Marcílio deixou Matheus Caatinga numa baixada próxima ao Mercado da Ponte, numa casa sem muro; QUE quando Matheus desceu do carro, Marcílio falou ‘Você não viu nada, nem sabe de nada. Se alguém souber, já sabemos quem contou’; QUE neste momento foram até a casa de Tharek e o chamaram para entrar no carro; QUE na casa de Tharek o único que desceu do carro foi Marcílio; QUE Tharek entrou no banco de trás do veículo, PW ficou no carona, e Marcílio no volante, além de André Serejo que também estava no banco de trás; QUE da casa de Tharek todos foram para a casa na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto; QUE a casa estava vazia; QUE no local desceram do carro: o interrogado, PW, Serejo, Marcílio e Tharek; QUE ao descerem, PW mandou o interrogado ligar para Rayane para que ela ligasse para ‘Mano’ para Tharek falar com ele; QUE perguntado quem é mano, respondeu que provavelmente era Fênix; QUE quando o interrogado estava ligando escutou o barulho dos tiros, dois disparos; QUE o interrogado viu PW dando o segundo tiro; QUE nesse momento olhou e viu Tharek morto; QUE então todos saíram correndo do local e entraram no veículo Gol branco; QUE o interrogado sabia que Tharek havia caguetado e imaginou que a morte dele se deu por isso; QUE Marcílio deixou PW, Serejo e o interrogado na porta do Santa Marta e ficou responsável por sumir com o carro; QUE PW falou para o interrogado ‘ninguém viu nada, ninguém sabe de nada’; QUE a arma ficou com Serejo; QUE o interrogado imagina que a arma é a mesma que foi presa com Serejo; QUE a arma é um revólver cinza, meio enferrujado do cabo amarelo; QUE depois desse dia não falou mais nada relacionado ao fato com PW; QUE perguntado o porquê de ter sido escolhido para ir no local do crime com PW, imagina que é para que jogassem a culpa em cima dele; QUE todos, inclusive Serejo, sabiam que Tharek seria morto, menos o interrogado
” [auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
Leandro de Souza Cardoso
, id. 145831690, pp. 2-3, fls. 191/192-pdf].

Bruno
, por sua vez, não foi localizado e nem interrogado em sede inquisitorial.

André Felipe Lima Serejo
foi preso preventivamente em 09/9/2021, nos autos de NU 1002061.29.2021.8.11.0087, cf. mandado de prisão preventiva no id. 1458631699, p. 1, fl. 220-pdf, e, ao ser interrogado em Juízo, reiterou não ter participado do crime, dizendo que na sexta-feira, dia 25/6/2021, apenas se deslocou para a conveniência para se encontrar com amigos, e não se recorda se nesse mesmo dia ou se no sábado, no final da tarde, deslocou-se de ônibus da empresa
Ouro e Prata
para a região de Cachoeira da Serra, ali permanecendo por cerca de quatro dias na casa de um amigo de prenome Marco Antonio, bem como da ex-namorada Alessandra, cujo endereço ou telefone não sabe declinar. Disse que conhece
Leandro
porque estudou na mesma escola, mas não mantém nenhum tipo de vínculo de amizade, e não conhece
Bruno
,
Gustavo
e nem
Marcílio
, desconhecendo os motivos pelos quais foi delatado por
Marcílio
ante a acusação da execução do crime de homicídio.

Leandro de Souza Cardoso
foi preso preventivamente em 03/9/2021, nos mesmos autos de Medida Cautelar antes identificado, conforme consta do id. 145831692, p. 1, fl. 195-pdf, e ao ser interrogado em Juízo,
repetiu em parte a versão sustentada em sede inquisitorial
, apenas
alterando os nomes de alguns dos personagens
que participaram da ação criminosa, passando a isentar
Bruno
da coautoria. Disse que jogava bola no campo de futebol do bairro 13 de Maio, quando lá apareceu
Marcílio
em um VW Gol branco com “Breno” e “Ricardinho”, passaram na casa de Matheus Caatinga, que foi deixado em uma casa, e depois de buscar
André Serejo
, passaram na casa da vítima, levando-a para a casa situada no bairro Aeroporto, onde foi surpreendido com a vítima sendo executada a tiros por
Marcílio
, do qual, segundo alega,
não houve prévio ajuste
com os demais presentes, tampouco sabe informar o motivo do crime. Disse que
Bruno
não participou do homicídio e nem estava no local, e justifica que na fase inquisitorial não acusou “PW”, porém, após tortura policial acabou admitindo que “
PW
” teria sido responsável por um dos disparos que matou a vítima, e alega ainda que em nenhum momento disse que ligou para
Gustavo
“
Fenix
”, pessoa que desconhece quem seja, confirmando que a pessoa que identificou como sendo “
Mano
” e com quem falou no momento do fato na realidade é “Douglas de tal”.

Em Juízo,
Bruno Conceição Silva
negou a imputação delitiva sob o prisma da
negativa loci
[vide relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf], mas assumiu que realmente possui uma tatuagem na perna, a exemplo daquela identificada a partir da análise das imagens de circuito interno da empresa
Impactus Cursos
[vide relatório policial no id. 145831199, pp. 1-8, fls. 59/66-pdf, subscrito por
Nilson Tanajura Rodrigues
e
Juliana de Carvalho Lobo
], e que ele alega ter feito depois de 1º de dezembro de 2021, ou seja, depois do homicídio contra Tharek.

Alega que no dia 25/6/2021, sexta-feira, participou de uma festa de aniversário-surpresa na casa de Sandra Maria da Silva, que reside em frente à casa do interrogando, ali permanecendo até por volta de meia-noite. No dia seguinte, alega que se dirigiu para a mesma casa onde realizaram um almoço com churrasco, permanecendo até por volta de 23h, meia-noite. Nesse período, disse que saiu da casa de Sandra por volta de 16h em direção à conveniência para comprar bebidas, retornando logo em seguida, negando que tivesse saído de carro no sábado, dia 26/6/2021.

Disse ainda que Leandro esteve no aniversário do interrogando, na sexta-feira, mas não participou do almoço no sábado. Disse que não conhece
Marcílio
, nem
Gustavo
“
Fenix
”, e não sabe dizer por qual motivo
Marcílio
e
Leandro
o acusaram de ter participado do homicídio, inclusive sendo quem efetuou os disparos contra a vítima Tharek, e soube por comentários que o crime teria sido perpetrado por
Marcílio
, “Ricardinho” e “Breno”.

Marcílio da Mata Lemos
não foi citado para responder aos termos da ação penal e por isso não foi ouvido em Juízo.

Nilson Tanajura Rodrigues
e
Juliana de Carvalho Lobo
, em Juízo, ratificaram os relatórios subscritos na fase inquisitorial [vide relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf] e reiteram os meios pelos quais chegaram à identificação dos codenunciados, ora recorrentes, na forma como esclarecida alhures, tendo
ambos os policiais
inclusive feito menção expressa à tatuagem na panturrilha que uma das pessoas que chegaram na casa da vítima possui, compatível com aquela que
Bruno
, vulgo “
PW
” possui, a partir das imagens obtidas de circuito interno de vigilância de uma empresa vizinha à casa da vítima Tharek.

Juliana

ainda disse em Juízo que alguns nomes de suspeitos foram mencionados por testemunhas, a exemplo de
Marcílio
, dono dos dois veículos utilizados no dia do fato, o primeiro, o
Renault Clio
, e o VW Gol branco, este usado para dar fuga do local dos fatos.

Ambos os investigadores de polícia ainda mencionam que
Marcílio
mencionou o nome dos demais participantes do crime, inclusive fazendo menção a um vizinho do local onde aconteceu o fato, porém, estas não quiseram se identificar por receio de represálias.

Juliana
alega não se recordar se chegaram a confrontar as imagens para cotejar se outras características físicas das pessoas mencionadas por testemunhas, batia com aquelas verificadas pelas imagens de circuito interno. De outro lado,
Nilson Tanajura Rodrigues
enfoca que as características físicas de
Bruno Conceição Silva
e
André Felipe Lima Serejo
batem com a descrição das pessoas que ocupavam o veículo utilizado para levar a vítima da própria residência até o local onde foi executada a tiros de arma de fogo.

Nilson Tanajura Rodrigues
menciona em Juízo que Leandro confessou na fase inquisitorial que estava no local do fato e delata
Bruno Conceição Silva
como sendo a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima Tharek.

Juliana
e
Nilson
mencionam ainda, em Juízo, que a própria genitora da vítima mencionou que o crime poderia ter sido motivado pela perda ou dívida de drogas.

A genitora da vítima,
Claudete da Silva Moreira
, sinalizou em Juízo que o crime teria como motivo uma operação policial em que a vítima havia sido presa dentro de um hotel, e um dia após sair da cadeia estava em casa almoçando quando chegou um homem chamando-a na frente da residência. A vítima saiu em companhia desse homem, mas, logo retornou. No final da tarde do mesmo dia, estacionou um veículo próximo à residência e um homem adentrou na casa da vítima; que em seguida a vítima saiu na companhia do homem e dos demais ocupantes do veículo que havia estacionado perto da sua residência. A vítima informou que iria para um aniversário, mas nunca mais retornou. Afirma ainda que toda movimentação da chegada do veículo até o momento em que a vítima saiu na companhia dos ocupantes do carro está registrada nas câmeras de segurança que ficam próximas a residência da vítima. Disse que não tem condições de reconhecer nenhuma das pessoas que ocupavam o VW Gol.

Raiane Cristina Souza Lima
, ex-esposa de
Bruno Conceição Silva
, arrolada pela defesa deste recorrente, informou que no dia anterior ao do homicídio estava na companhia de
Bruno
na casa do irmão deste último, localizada em frente à própria residência, participando da festa de aniversário-surpresa que lhe fizeram, que se estendeu até o dia seguinte, findando às 19h do dia do crime.

A genitora de
Bruno
,
Antonia Conceição Silva e Souza
, em Juízo [vide relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf], ratificou a realização da festa de aniversário na sexta-feira, estendendo até a noite seguinte, embora tenha mencionado que na madrugada do sábado a informante retornou para Peixoto de Azevedo, sabendo que ele permaneceu no local até a noite de sábado.

Nessa mesma esteira, sobre a realização da festa na sexta-feira e o almoço no sábado, está o depoimento de
Ruthy Kaoana da Silva
, ex-cunhada de
Bruno
[vide relatório de mídias, ids. 1458631951 a 145831968, fls. 813/830-pdf].

As testemunhas de
André Felipe Lima Serejo
ouvidas em Juízo [
Carlos Henrique da Silva Sobrinho
,
José Artur Martins
e
Igor Assunção da Silva
], pouco esclareceram sobre os fatos.

Carlos Henrique
mencionou que esteve em companhia de
André
na conveniência bebendo, e foi quem levou o acusado para a rodoviária na sexta-feira à noite, em um VW Saveiro Cross de cor cinza, por volta de 18h, dando vazão à tese esposada pelo referido recorrente sobre não se encontrar na cidade no dia do homicídio.

As testemunhas de defesa de
André
,
José Artur Martins
e
Igor Assunção da Silva
também ratificam terem estado na companhia de
André
na sexta-feira que antecedeu o homicídio, e sabem que o referido recorrente viajou de ônibus para Cachoeira da Serra.

Nessa esteira, a defesa, amparada nesse depoimento, deduz a pretensão de que seja reconhecida e acolhida a tese de que,
verbis
:

“
Ainda que se queira acusar Bruno de que, no momento que saiu para comprar cervejas, se aproveitou e agiu contra a vítima, não haveria sucesso, eis que, o automóvel que buscou a vítima Tarek era branco, já o automóvel que Bruno saiu, era vermelho
” [razões, id. 145832007, p. 12, fl. 987-pdf].

Assevera, ainda que “[...]
se houvesse a intenção de investigar com seriedade e afinco, no mínimo, a acusação teria requisitado provas na Conveniência Black & White, onde recorrente comprou a bebida, fossem imagens de câmeras, fossem testemunhas. Tal encargo pertence à acusação
” [razões, id. 145832007, p. 12, fl. 987-pdf].

Analisando o conjunto probatório, percebe-se que os indícios de coautoria delitiva irrogados aos três recorrentes estão amparados na identificação do veículo VW Gol que buscou a vítima e a levou até o local onde foi assassinada, levantada a partir do relatório policial antes nominado, bem como na confissão delatória de
Marcílio da Mata Lemos
, na delação inquisitorial de
Leandro de Souza Cardoso
, e nas características pessoais repassadas pelos investigadores de polícia
Edson Damasceno do Nascimento
e
Nilson Tanajura Rodrigues
, em especial, quanto a
Bruno
, pela semelhança da tatuagem que ele possui na panturrilha direita, compatível com aquela identificada nas imagens capturadas pelo sistema eletrônico de vigilância instalado ao lado da casa da vítima, na empresa
Impactus Cursos
.

Por sua vez, a versão de inocência sustentada no anseio defensivo de
Leandro
está calcada apenas na versão expressada pelo próprio recorrente na fase inquisitorial e mantida em Juízo, onde relata que, embora estivesse presente no momento e no local do crime, dele não participou e sequer houve prévio ajuste nesse sentido, contrapondo assim, a fala acusatória que se estriba no relato de Marcílio acerca da prévia ciência de
Leandro
sobre a ocorrência do crime antes mesmo que acontecesse.

De sua parte, a versão exculpante promovida pela defesa de
André
se pauta em
negativa loci
, e está amparada não só na negativa de autoria perfilhada em Juízo e nos depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa
Carlos Henrique da Silva Sobrinho
,
José Artur Martins
e
Igor Assunção da Silva
, os quais relatam que o recorrente viajou para a localidade de Cachoeira da Serra no dia anterior ao do homicídio.

Entretanto, ressai duvidosa a coerência dessa narrativa, particularmente com a noção afirmada pelo próprio recorrente na fase inquisitorial, onde relata que não sabia onde estava no dia do fato, quando poderia ter desde logo esclarecido que teria viajado para Cachoeira da Serra. Além disso, a
negativa loci
não elide de modo cabal e indene de dúvida o relato perfilhado na fase inquisitorial por
Marcílio
e
Leandro
a respeito da possível coparticipação desse recorrente no fato delituoso.

Por último, a propalada inocência de
Bruno Conceição Silva
se ampara na versão sustentada por ele na fase judicial, onde relata que no momento do crime estaria na casa do irmão, fato esse sustentado por informantes ouvidos em Juízo, no caso,
Raiane Cristina Souza Lima
,
Antonia Conceição Silva e Souza
e
Ruthy Kaoana da Silva
, respectivamente, ex-esposa, genitora e ex-cunhada do recorrente, o que, entretanto, não elide de modo indene de dúvida o relato acusatório estribado na confissão delatória de
Marcílio
, bem como, na identificação da mesma tatuagem que o recorrente possui em sua panturrilha, e que é visualizada nas imagens de circuito interno gravadas pelo sistema de vigilância da empresa
Impactus
, como sendo a mesma pessoa que esteve na casa da vítima minutos antes do crime, buscando a vítima para ser levada ao local onde foi assassinada.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de serem verídicas, pois as asserções por despronúncia, contidas nos recursos, visando ao reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retratam questões intimamente relacionadas com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhidas nesta fase somente quando ausentes, indubitavelmente, elementos de prova em sentido incriminador. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido:

“[...]
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavra de testemunha ocular –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação
” [TJMT, RSE N.U 0003181-37.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022].

“[...]
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF]
[...]” [TJMT, RSE N.U 0000190-78.2008.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022].

Portanto, a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva por despronúncia, que não se fazem suficientemente claras e verossímeis a ponto de permitir pronto reconhecimento e aplicação.

Quanto às qualificadoras, infere-se que a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma
possível
dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

Nesse sentido:

“
Não é de se decotar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se a superioridade numérica de agentes e de armas não a torna manifestamente dissonante à prova dos autos
” [TJMT, RSE 10660/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/5/2011, Publicado no DJE 30/5/2011].

Considero, ainda, o fato de que, consoante se depreende do relato de
Claudete da Silva Moreira
, a vítima se deslocou voluntariamente até o imóvel onde foi assassinada, de onde ressai possível que ela também sequer esperasse ser morta.

Em relação ao motivo do crime, as testemunhas e informantes, em abono à noção veiculada pelo acusado confesso
Marcílio
, denotam a possível vingança que membros da facção criminosa
Comando Vermelho
teriam para matar a vítima, que teria delatado comparsas e indicado local de armazenamento de drogas da referida organização, o que teria despertado a ira de superiores, os quais determinaram o “salve” contra a vítima, com a consequente perda de sua vida, justificando a mantença da qualificadora da torpeza.

Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que a vingança pode insuflar a qualificadora da torpeza, forte nas disposições do art. 121, § 2º, I, do CP:

“[...]
A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando é manifestamente improcedente, descabida e arbitrária a imputação de circunstância qualificadora em face da conduta atribuída ao réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que os recorrentes podem ter agido por vingança, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe, por não se revelar manifestamente improcedente
[...]” [TJMT, RSE N.U 0007805-17.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 07/10/2022].

Não é demais lembrar que o
enunciado n. 2
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

A diretriz jurisprudencial delimitada pelas Cortes Superiores tem sido a de manter as qualificadoras que não ressoem aprioristicamente absurdas ou sem mínima vazão probatória, conclamando-se o surrado preceito
in dubio pro societatis
sobre o qual repousa o corolário da soberania dos veredictos no Júri Popular.

Em outras palavras, deve-se conformar a exigência jurídico-constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos da redação do art. 93, IX, da CF, sem perder de vista a delicada tarefa imposta ao Magistrado pronunciante, de delimitar a decisão de pronúncia em sentido a - apenas e tão-somente – apurar a admissibilidade processual da acusação.

Significa, assim, não ser necessária a prova incontroversa das qualificadoras para que o réu seja pronunciado, bastando, para tanto, “[...]
que o juiz se convença daquela existência
” [cf. Damásio E. de Jesus,
in

Código de Processo Penal Anotado
, 7.ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 261], o que deve ocorrer com o necessário apoio em elementos críveis de prova amealhados nos autos.

Aliás, o art. 413, § 1º, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
”

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria, “
a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam
’ (...)” [
apud
STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572].

A respeito do tema, o Pretório Excelso mantém expresso entendimento de que inocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora.

“
Habeas corpus. 2. Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes. 6. Ordem denegada
” [STF, HC 115171, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012].

Logo, impõe-se a mantença das qualificadoras, nos termos da fundamentação retro.

Por último, consignada a necessidade de resguardo da ordem pública ante a gravidade concreta do crime, e a necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, não procede o pleito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

É de se mencionar que a fratura da ordem pública provocada pela atuação de possíveis réus contumazes na prática de homicídio, que possuem registros criminais relevantes, e executada a mando de facção criminosa, justifica a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Não se pode perder de vista que esse mesmo raciocínio foi aplicado quando do julgamento do HC 1019654-41.2021.8.11.0000, denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 10/02/2022, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – ACERTO DE CONTAS – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – RÉU QUE INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS (TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES) – RECALCITRÂNCIA – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PÚBLICA ABALADA – ORDEM DENEGADA.

Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente, e elementos concretos indicando seu envolvimento em facção criminosa, aliado a recalcitrância no mundo do crime, são fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” [TJMT, HC PJe 1019654-41.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 10/02/2023, DJE 15/02/2022].

Ante o exposto, com o parecer, conheço, porém,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos em sentido estrito para manter a decisão de pronúncia decretada contra
Leandro de Souza Cardoso
,
André Felipe Lima Serejo
e
Bruno Conceição da Silva
, mantendo-a incólume nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023